Tribunal: TRF3
Processo: 5011993-79.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
433/575)

5011993-79.2022.4.03.6105

DJEN Data: 26/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011993-79.2022.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF35161-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTORIA PUPERI DA ROSA - SP427208-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI No 12.973/14. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inépcia da inicial afastada por ter esta E. Corte posicionamento no sentido de ser incabível a exigência de documentos que comprovem o específico recebimento dos benefícios fiscais, haja vista que cumprirá à fiscalização fazendária a averiguação da correção do quanto oferecido à tributação pelo contribuinte (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5000463-03.2018.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 25/06/2025).

2. Depreende-se do julgamento do EREsp no 1.517.492/PR que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em virtude de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88).

3.É irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do crédito presumido de ICMS como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44 da Lei n. 4.506/64.

4. São irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30 da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições (REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25.06.2019).

5. O C. STJ tem mantido a orientação no sentido de que a superveniência da Lei complementar no 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento da Corte de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo.

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011993-79.2022.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF35161-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTORIA PUPERI DA ROSA - SP427208-A

APELADO: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela União Federal em face da decisão Id 338930452, a qual, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à remessa oficial tida por interposta e à sua apelação para manter a sentença que concedeu em parte a segurança apenas para assegurar à impetrante a exclusão dos valores relativos ao incentivo fiscal de crédito presumido de ICMS, concedidos pelos Estados da Federação e pelo Distrito Federal, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da constituição ou manutenção da reserva descrita no artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77; mas, com relação a outras formas de incentivo fiscal, desde que haja a constituição ou manutenção da reserva descrita no artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77.

Reitera a agravante os argumentos trazidos em sede de apelação no sentido de que a petição inicial seria inepta, bem como ser necessária a revisão do entendimento firmado no EREsp no 1.517.492. Aduz que a tese do contribuinte não merece acolhimento, pois o crédito presumido tratado nos autos não preenche todos os requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014 para ser considerado subvenção para investimento e, como tal, estar fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.

A agravada se manifestou conforme Id 344688344.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pela União Federal em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial tida por interposta e à sua apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela União Federal, em mandado de segurança impetrado por Grupo Fartura de Hortifrut Ltda em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, no qual requer seja reconhecido o direito à exclusão dos valores relativos aos incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados da Federação e pelo Distrito Federal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da constituição ou manutenção da reserva descrita no artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77; de não estar compelida à observância dos requisitos do artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77 e demais Leis Federais que restrinjam ou venham a restringir a não inclusão dos valores acima na base de cálculo do IRPJ e da CSL, de modo que a Impetrante não seja obrigada a manter o valor relativo aos incentivos fiscais de ICMS em conta de reserva de lucros e, assim, possa utilizar esse montante para outros fins além de absorção de prejuízo e aumento de capital social; a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e com a consequente recuperação do IRPJ e da CSLL indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos em razão da falta de exclusão da expressão econômica do ICMS incentivado da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da constituição da reserva de lucros prevista nos artigos 30 da Lei 12.973/14 e 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77.

A sentença concedeu parcialmente a segurança apenas para assegurar à impetrante a exclusão dos valores relativos ao incentivo fiscal de crédito presumido de ICMS, concedidos pelos Estados da Federação e pelo Distrito Federal, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da constituição ou manutenção da reserva descrita no artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77; mas, com relação a outras formas de incentivo fiscal, desde que haja a constituição ou manutenção da reserva descrita no artigo 30 da Lei 12.973/14, do artigo 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77 (Id 326249324).

Opostos embargos de declaração pela impetrante, estes foram acolhidos para autorizar a impetrante a efetuar a compensação administrativa dos valores pagos indevidamente a este título e ainda não alcançados pela prescrição, observadas as prescrições da Lei n. 13.670 de maio de 2018, que deu nova redação aos artigos 26 e 26-A da Lei n. 11.457/2007, no que diz respeito à compensação com as contribuições previdenciárias - valores estes devidamente atualizados pela taxa Selic, a teor da Lei n. 9.250/95, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN) - Id 326249443.

Apela a União alegando, inicialmente, a inépcia da petição inicial por ausência de indicação e comprovação dos benefícios usufruídos.

Em relação ao mérito, defende ser necessária a revisão do entendimento firmado no EREsp no 1.517.492, bem como a tese do contribuinte não merece acolhimento, pois o crédito presumido tratado nos autos não preenche todos os requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014 para ser considerado subvenção para investimento e, como tal, estar fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil de 2015 confere poder ao relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Passo, assim, à análise do recurso interposto, por ser aplicável ao presente o artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, embora a sentença não tenha sido submetida ao duplo grau obrigatório, conheço da matéria também por este prisma, em razão do disposto no art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009).

Ainda em sede preliminar, afasto a alegação de inépcia da inicial, pois trata-se de mandado de segurança preventivo, há matéria de direito controvertida nos autos e esta E. Corte possui posicionamento no sentido de ser incabível a exigência de documentos que comprovem o específico recebimento dos benefícios fiscais, haja vista que cumprirá à fiscalização fazendária a averiguação da correção do quanto oferecido à tributação pelo contribuinte (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5000463-03.2018.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 25/06/2025).

Passo à análise do mérito.

O e. STJ ao julgar os Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.182), resolveu a seguinte questão: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).

Em 12/06/2023 foi publicado o acórdão no qual se evidenciou as diferenças entre crédito presumido de ICMS e os demais incentivos ou benefícios fiscais.

Confira-se:

De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado "efeito de recuperação" que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos de incidência.

O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto", como foi a opção brasileira para o ICMS.

Adotado o método "imposto sobre imposto", uma alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no diferimento da incidência.

(...)

Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação. Oportuno relembrar, a respeito dessa característica do sistema brasileiro da não cumulatividade (aplicável tanto ao ICMS como ao IPI, no que interessa a este debate), do teor da Súmula Vinculante n. 58 do STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à

entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade".

Em outras palavras, a instituição de benefícios fiscais de desoneração de determinada operação não gera, automaticamente, o credito presumido mais à frente. Por isso, em regra, o Fisco irá se recuperar dos valores que deixaram de ser recolhidos, salvo se efetivamente resolva criar um benefício de crédito presumido.

Diante disso, podemos concluir que a questão da não inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do modo como compreendido pela Primeira Seção no ERESP 1.517.492/PR, não tem a mesma aplicabilidade para todos os demais benefícios fiscais. (REsp n. 1.945.110/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 12/6/2023.)

Com efeito, firmou-se a seguinte tese (g.n.):

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Observa-se, pois, que as conclusões do Tema no 1.182 não se aplicam ao crédito presumido de ICMS. Logo, aplicável o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do EREsp no 1.517.492.

Nessa esteira, depreende-se do julgamento do EREsp no 1.517.492/PR que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível excluir o crédito presumido (outorgado) de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em virtude de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88).

Assim, é irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo/benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições (REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25.06.2019) - grifei.

Em suma, a data do fato gerador (posterior ou anterior ao advento da LC no 160/2017) não tem o condão de influenciar no resultado do julgamento, já que o crédito em questão não se trata de receita bruta operacional.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ, bem como desta E. Sexta Turma:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LUCRO REAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4o E 5o DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA.

1. A decisão agravada foi bastante clara ao citar precedente onde decidido que: "Considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições" (REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25.06.2019).

2. Irrelevante, portanto, a data do fato gerador, se posterior ou anterior ao advento da LC n. 160/2017, já que o crédito presumido de ICMS em questão não se trata de Receita Bruta Operacional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1781009/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) - grifei.

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO IRPJ/CSLL. AUTONOMIA FEDERATIVA. ERESP 1.517.492. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO AOS BENEFÍCIOS NEGATIVOS. RECUPERAÇÃO DOS INDÉBITOS POR COMPENSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.No aludido paradigma ficou devidamente assentada a natureza de renúncia fiscal dos aludidos créditos, voltada ao atendimento da política econômica estadual em vigor e decorrente de seu exercício de auto-organização. Nesta qualidade, preservando-se a autonomia federativa, concluiu que os valores derivados do benefício fiscal concedido pelo Estado não podem ser considerados como receita ou lucro empresarial, reputando indevida sua inclusão na base de cálculo dos respectivos tributos federais.

2.Como já decidido (ApelRemNec 5011390-26.2019.4.03.6100 / TRF3 - Sexta Turma / Des. Fed. Johonsom di Salvo / 05.06.2020), o entendimento é perfeitamente aplicável para os benefícios fiscais negativos, resultante os valores também de benefício fiscal estadual voltado para fomentar investimentos em seu território.

3.Na forma da própria jurisprudência do STJ, a novel norma trazida ao art. 30 da Lei 12.973/14 não abala o fundamento de vulneração ao princípio federativo, refutando-se, consequentemente, a imposição de condições para a exclusão dos valores oriundos de benefício fiscal estadual das bases de cálculo do PIS/COFINS e do IRPJ/CSLL. Sob esta perspectiva, fica inócua a caracterização dos créditos como subvenção de investimentos ou de custeio. São renúncia fiscal estadual - seriam originariamente seus recursos -, não se sujeitando à obrigação tributária imposta pela União Federal sobre o lucro ou sobre a renda. Consequentemente, torna-se inócua também a solução da lide perante os requisitos exigidos na legislação apontada pela União Federal - o art. 30 da Lei 12.973/14 e o art. 10 da LC 160/17 - não interferindo a mesma no exercício do direito repetitório ou mesmo na contagem do prazo prescricional.

4.Diga-se que o entendimento não nega vigência ao art. 30 e à classificação contábil ali contida, mas apenas confere, a partir da jurisprudência consolidada pelo STJ, o devido escopo da tributação federal sobre os benefícios fiscais instituídos pelos Estados, respeitando-se a autonomia federativa.

5.Tratando-se de empresa comercial, resta claro que é contribuinte das três exações e que recolheu tributação a maior e poderá recuperá-la (quanto aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda) por meio de compensação, que deverá ser efetuada com tributos administrados pela SRF, nos termos do disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (redação dada pela Lei 10.637/02), observadas as condições previstas no art. 26-A da Lei 11.457/07 (para a compensação de contribuições previdenciárias) e o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN).

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5018466-67.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/10/2021, Intimação via sistema DATA: 14/10/2021) - grifei.

Reconhecido o direito à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é direito da impetrante a compensação dos valores recolhidos indevidamente, observados os critérios arbitrados em sentença.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, nego provimento à remessa oficial tida por interposta e à apelação da União Federal, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, 10 de outubro de 2025.

Conforme se pode verificar, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Registre-se que o C. STJ tem mantido a orientação no sentido de que a superveniência da Lei complementar no 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento da Corte de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo, conforme se observa da recente decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.567.711, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 21/05/2024, in verbis (g.n.):

No mérito, verifico que a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, decidiu pela não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal de ICMS ofenderia o princípio federativo.

Transcreve-se a ementa do acórdão:

(...)

Especificamente no tema ora em análise, tendo por referência o entendimento firmado no referido EREsp 1.517.492/PR, a Primeira Turma deste Tribunal entendeu que "A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo [....] A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação [...] Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa

política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados" (REsp 1222547/RS, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

(...)

A Primeira Seção firmou, ainda, a compreensão de que "[a] superveniência da Lei complementar n. 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento desta Corte de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo" (AgInt nos EREsp 1.528.697/SC, rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021).

No mesmo sentido, confira-se (g.n.):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. No mérito, a União pleiteia a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro real.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os créditos presumidos de ICMS devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e de que não há falar nas alterações introduzidas pela LC 160/2017 (EDcl no REsp 1.951.855/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 17.3.2023; e AgInt no AREsp 2.105.327/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.2.2023).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.332/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.),

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando declarar o direito de não se submeter à cobrança do IRPJ e da CSLL com a inclusão na base de cálculo das verbas relativas ao crédito presumido de ICMS e reconhecer o direito à compensação. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.517.492/PR, os valores provenientes de crédito presumido de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não constituírem acréscimo patrimonial ou receita.

Mesmo com o advento das alterações produzidas pelos artigos 9o e10 da Lei Complementar n.o 160, de 2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao artigo 30da Lei n.o 12.973/2014), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Sobre a questão, as Turmas especializadas em matéria tributária desta Corte, pela sistemática do art. 942 do CPC, ratificaram o entendimento de que o contribuinte do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro real temo direito de excluir das respectivas bases de cálculo os créditos presumidos de ICMS independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei n.o 12.973/14 e alterações da LC n.o 160/2017. Nesse sentido: TRF4 5036526-25.2021.4.04.7200, Primeira Turma, relator Marcelo De Nardi, juntado aos autos em 06/12/2022; TRF4 5031534-36.2021.4.04.7001, Primeira Turma, relator Alexandre Rossato Da Silva Ávila, juntado aos autos em 14/12/2022; TRF4 5017992-17.2022.4.04.7000,Segunda Turma, relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 23/11/2022. Portanto, ressalvado meu entendimento sobre o tema, passo a adotar a orientação predominante, considerando a diretriz do art. 926 do CPC, no sentido de que o contribuinte tem o direito à exclusão da base de cálculo do lucro tributável para fins de apuração de IRPJ e de CSLL, apenas dos créditos presumidos de ICMS, e sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC no 160/2017."

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.129/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDICAÇÃO DE RECURSOS COMO REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DE FEITOS SEMELHANTES. INVIABILIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a seleção de recursos pela Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para eventual apreciação de questão jurídica pela sistemática dos recursos repetitivos não é suficiente para ensejar o sobrestamento de demandas semelhantes, por falta de expressa previsão legal.

2. A Primeira Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.528.697/SC, decidiu pela não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salientando que a superveniência da Lei Complementar n. 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, não alterou o entendimento de que a tributação do crédito presumido de ICMS representaria violação do princípio federativo.

3. Na mesma oportunidade, a Primeira Seção firmou a compreensão de que "[a] superveniência da Lei complementar n. 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento desta Corte de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo" (AgInt nos EREsp 1.528.697/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.445.583/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 160/2017. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, consolidou a orientação de que o incentivo fiscal concedido por um Estado não pode ser incluído no faturamento, sob pena de ofensa ao princípio federativo. Nessa linha, os créditos presumidos de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) não devem ser incluídos na base de cálculo tributária. A alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 para enquadrar o incentivo fiscal como subvenção de investimento não interfere no raciocínio desenvolvido no precedente em questão, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo.

2. Mantida a decisão agravada, que, amparada na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, excluiu da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) os valores relativos aos créditos presumidos de ICMS.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.674.735/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da União.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI No 12.973/14. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inépcia da inicial afastada por ter esta E. Corte posicionamento no sentido de ser incabível a exigência de documentos que comprovem o específico recebimento dos benefícios fiscais, haja vista que cumprirá à fiscalização fazendária a averiguação da correção do quanto oferecido à tributação pelo contribuinte (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5000463-03.2018.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 25/06/2025).

2. Depreende-se do julgamento do EREsp no 1.517.492/PR que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em virtude de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88).

3.É irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do crédito presumido de ICMS como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44 da Lei n. 4.506/64.

4. São irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30 da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições (REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25.06.2019).

5. O C. STJ tem mantido a orientação no sentido de que a superveniência da Lei complementar no 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento da Corte de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão